Tribunal: TJSP
Processo: 1013530-60.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Origem da dívida não demonstrada – Dano moral bem caracterizado – Indenização devida - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Origem da dívida não demonstrada – Dano moral bem caracterizado – Indenização devida - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual - Recurso provido em parte.